Tribunal: STF
Processo: Pet 12357
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão. Deferimento. Conluio entre magistrado e membros do Ministério Público revelado pela Operação Spoofing. Aderência estrita às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 11.438. Requerente corréu em ações penais envolvendo o beneficiado de decisão paradigma (Rcl nº 43.007). Demonstração inequívoca de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente. A análise sobre eventual trancamento de persecuções penais instauradas contra o agravado deve ser realizada pelos juízos e instâncias competentes. Agravo conhecido a fim de dar a ele parcial provimento.



    1. O conluio revelado pela Operação Spoofing entre magistrado e membros do Ministério Público foi reconhecido pelo Supremo Tribunal na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 11.438 em decisões que transitaram em julgado. 



    2. Aderência estrita devidamente comprovada, não apenas porque é incontroversa a condição de corréu do requerente, mas também porque é inequívoca a demonstração de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente.



    3. Os pleitos de imediato trancamento das persecuções penais instauradas contra o requerente devem ser direcionados aos respectivos juízos e instâncias competentes. 



    4. Agravo regimental do qual se conhece a fim de dar a ele parcial provimento.